Tribunal: TJSP
Processo: 9000326-50.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000326-50.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, julgaram prejudicado o agravo em exeução., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000326-50.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 15.311
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000326-50.2020.8.26.0050 (Proc. Físico)
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 5a V. Exec. Criminais 974.731
Agravante: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS
ANTONIO
NASCIMENTO,
através da Defensoria Pública, interpõe o presente Agravo em
Execução objetivando a reforma da r. decisão que indeferiu o
pedido de extinção da pena imposta em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão executória, converteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade no tocante a GR no 2 e unificou
as penas, fixando o regime semiaberto em face da somatória
realizada e pela reincidência do sentenciado (fls. 02/05).
Suscita o agravante ser impossível o
reconhecimento da reincidência em sede de execução penal,
requerendo seja reconhecida a ocorrência da prescrição da
pretensão executória da GR no 2, levando-se em conta a
primariedade do agente e a data do trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000326-50.2020.8.26.0050 -Voto no
3
sentença condenatória para as partes. Pugna, também, a
imposição de regime aberto para o cumprimento da pena da GR
no 01 ou, subsidiariamente, caso não reconhecida a prescrição, a
imposição também do regime aberto para a GR no 02 (fls. 11/14).
Ofertada a contraminuta (fls. 17/25), a
decisão agravada foi mantida (fls. 26) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 125/125).
É O RELATÓRIO.
O presente recurso perdeu seu objeto.
Com efeito, esta Colenda Terceira Câmara
de Direito Criminal, em 19 de fevereiro de 2020, ao julgar o
Habeas Corpus no 2280043-42.2019.8.26.0000, por votação
unânime, concedeu a ordem para “a julgar extinta a punibilidade
de MARCO ANTONIO NASCIMENTO, nos termos do artigo 107,
inciso IV, artigo 109, inciso IV, artigo 117, inciso VI, todos do
Código Penal, referente à Guia de Recolhimento no 01, e artigo 107,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000326-50.2020.8.26.0050 -Voto no
4
inciso IV, artigo 109, inciso VI, o artigo 110 e artigo 112, todos do
Código Penal, referente à Guia de Recolhimento no 02, pela
ocorrência da prescrição da pretensão executória.”., transitando em
julgado a decisão em 25 de maio de 2020.
Assim, considerando que o agravante
alcançou a sua pretensão, resta prejudicado o presente agravo.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)